Tribunal: TJDFT
Processo: 0746237-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746237-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIGITRON DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA, PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NÁUTICO EIRELI - ME, ROGÉRIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, BRUNO FASSHEBER NOVAIS, SILMEY PROFIRIO DA SILVA AQUINO, TRISTÃO MAURÍCIO DE AQUINO, RAFAEL ANTONIO BOMBARDA, FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA, JEAN GERMANO DA SILVA SANTOS, IAN DA MOTA HERNANDEZ, ANDERSON ANACLETO DA SILVA, DANIEL ROCHA ELIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE PROPREDADE E MANUTENÇÃO DE POSSE. EMBARCAÇÃO NÁUTICA. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE. ART. 167 DO CC. PROPRIEDADE EM REGIME DE CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO. BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE. CANCELAMENTO DA TRANSFERÊNCIA SIMULADA. EFEITO DA NULIDADE. 1. O conjunto probatório reunido nos autos demonstrou que a transferência realizada da embarcação foi realizada de forma simulada, como forma de pagamento de empréstimo constituído a título de prática de agiotagem, o que atrai a aplicação do art. 167 do Código Civil para declarar nula a compra e venda. 2. Deve ser reconhecida como regular a aquisição de embarcação realizada no regime de condomínio/multipropriedade, de acordo com as frações e percentuais apontados na documentação acostada aos autos, negócio jurídico que se implementa com a tradição e comprovação do pagamento do preço, inaplicável a exigência de lavratura de escritura pública, uma vez que a embarcação possui natureza de bem móvel. 3. Com a nulidade da compra e venda o efeito decorrente é a determinação de cancelamento da transferência simulada junto à captania respectiva. 4. Negou-se provimento. A recorrente alega violação aos artigos 4o ,5o ,9o e 33 da Lei no 7652/1988, 17 do CPC, e 1268 do Código Civil, sustentando que os atos relativos à compra e venda de embarcação, por terem regramento próprio, exigem que o seu registro seja feito junto à Capitania dos Portos, por escritura pública. Assevera que a propriedade sobre o objeto da lide não pode ser alcançada pela mera tradição, razão pela qual deve ser restituída a posse do bem. Aduz que os recorridos não lograram êxito em comprovar sua legitimidade para a presente demanda. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 4o ,5o ,9o e 33 da Lei no 7652/1988, 17 do CPC, e 1268 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) resta evidente a simulação, ou seja, a existência de declaração não verdadeira no documento de transferência da embarcação da PREMIER JET para DIGITRON, na forma do artigo 167, § 1o, do Código Civil, cuja consequência é a nulidade do negócio jurídico. Importante frisar, ainda, que a transferência da embarcação para o nome da apelante DIGITRON visou, unicamente, a simulação do pagamento, via DAÇÃO EM PAGAMENTO para garantir a dívida da PREMIER JET ou de terceira pessoa da citada empresa com a DIGITRON. Por fim, é de se destacar que a mencionada operação de venda da embarcação, seja mediante pagamento integral do preço, seja por meio de cotas para um número aleatório de interessados, não requer documento escrito ou mesmo formal, pois, como cediço, um barco é um bem móvel, que se transfere mediante tradição, e não por escritura pública, que se aplica somente para os navios, considerados juridicamente com bens imóveis, podendo, inclusive ser hipotecados, consoante dispõe o art. 1.473, VI, do Código Civil” (ID 57143382). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003